Tribunal: STF
Processo: ARE 1575509
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 119)



    O recorrido e mais dez corréus eram investigados no contexto de organização criminosa de alta complexidade que contava com membro do PCC.



    O magistrado autorizou a interceptação telefônica, o que fez a defesa buscar o STJ para ver cassada a decisão.



    O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, reconheceu “a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, e determinar que sejam desentranhadas dos autos” apenas quanto a Alexsander Lucena Veiga Amancio.



    Todavia, os pedidos de extensão dos corréus foram deferidos.



    O agravo regimental não foi provido.



    No recurso extraordinário, o Ministério Público alegou “contrariedade ao artigo 5º, inciso XII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.”



    A vice-Presidência negou seguimento “ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil”, não o admitiu.



    Foram interpostos agravos interno e regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da sistemática da repercussão geral a parte do recurso extraordinário.



    Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.



    A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, devidamente interposto e improvido, de modo que é incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18). 



    Com relação à tese subsequente, tem razão o recorrente.



    Para tanto, observem-se trechos do acórdão recorrido:



    “Nada obstante, segundo o entendimento deste Superior Tribunal, embora possa se reportar à manifestação da autoridade policial como razão de decidir, é imprescindível que o Magistrado os reproduza e ampare a sua conclusão com seus próprios argumentos. 



    Na espécie, a providência cautelar de interceptação telefônica foi assim motivada (fls. 650-651): 



    Segundo a Autoridade Policial, referidas linhas telefônicas estão sendo utilizadas pelos investigados para cometimento de crimes de tráfico de drogas em grande escala, associação para o tráfico de drogas cometidos em tese nesta Comarca, havendo indícios da participação dos envolvidos, sendo um deles integrante direto da criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), intitulado "Irmão", atualmente preso, porém faz uso de aparelho celular, gerenciando em primeiro escalão as atividades voltadas ao narcotráfico nesta cidade e região. [...] Embora a Constituição Federal assegure o sigilo das comunicações telefônicas, referida garantia não possui caráter absoluto. Possível exceção à regra, mediante autorização judicial, na forma e casos estabelecidos na legislação pertinente, para fins de investigação criminal. No caso em exame, foram descritos especificamente os fatos que estão sendo investigados, os quais caracterizam a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas em grande escala e associação para o tráfico de drogas, sendo os referidos crimes punidos com reclusão. A medida se mostra imprescindível inclusive para viabilizar a comprovação do vínculo subjetivo necessário para caracterização dos delitos investigados. 



    A despeito da referência à representação policial e de aludir ao objeto da apuração, o Juízo monocrático, ao deferir a quebra de sigilo telefônico das linhas então elencadas, ‘Não relatou se havia, à ocasião, investigação formalmente instaurada, sequer mencionou o nome dos investigados’ (fl. 2.272). 



    Ainda que se considere a enumeração dos investigados pela autoridade policial, não olvido que o Magistrado de primeiro grau não justificou a ‘imprescindibilidade da diligência’ de interceptação telefônica, tampouco evidenciou a ‘impossibilidade de obtenção de elementos probatórios por outros meios’, como se vê do decisum impugnado (fl. 2.272).” (eDOC 119).



    Pois bem.



    Ambas as turmas desta Corte são firmes no entendimento de que a decisão que autoriza a interceptação deve ser fundamentada, mas não é nula se for sucinta.



    Ademais, o magistrado pode fazer uso da técnica per relationem para fundamentar a decisão que autoriza a interceptação telefônica, razão por que o acórdão recorrido incorre em grave preciosismo, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC n. 208.066-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 59.155-AgR, de minha relatoria, DJe 20.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC n. 128755-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2020).



    A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a autorização para interceptação telefônica. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes. 



    2. No caso em questão, estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo telefônico do recorrido, pois (a) a existência dos indícios de autoria, devidamente demonstrada e (b) a imprescindibilidade da interceptação por se tratar de provas incapazes de serem coletadas em medida judicial diversa, como por exemplo uma busca e apreensão.



    3. Esta Suprema CORTE já se manifestou no sentido de que é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes.



    4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente.



    5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1052094, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.6.2018)”



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente